Tribunal: STF
Processo: ARE 1512513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE. MUNICÍPIO DE FORMIGA. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. LEI REGULAMENTADORA. INCORPORAÇÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Lei Municipal Ordinária n° 4.494/11, posterior e especial em relação ao estatuto, estabeleceu as regras acerca do auxílio transporte em pecúnia para os servidores municipais, prescrevendo os pressupostos para sua concessão com o fito de completar e harmonizar a norma geral prevista na Lei Complementar. Contudo, trata-se de uma suplementação limitada, circunscrita aos aspectos integrativos, posto que não deve restringir direitos expressamente previstos na Lei Complementar. 2) Considerando que o município implementou o benefício na folha de pagamento sem prévio requerimento administrativo da servidora, incide, na espécie, a regra da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) em favor da recorrente. Pelo dito, merece acolhimento a pretensão da recorrente de pagamento retroativo do auxílio condução e seus eventuais reflexos não pagos, respeitada a prescrição quinquenal.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidosa fim de sanar a omissão do acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 59 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente